Tribunal: TJSP
Processo: 1001546-47.2020.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Reintegração de posse julgada procedente – Invasão de imóvel pertencente ao autor pelo réu durante a pandemia de COVID-19 – Posse do autor derivada de direito dominial – Prova documental e testemunhal demonstrando o exercício de posse do imóvel pelo autor – Abandono do imóvel não demonstrado – Inexistência de justo título por parte do réu – Ocupação indevida – Esbulho caracterizado –

Ementa:
Reintegração de posse julgada procedente – Invasão de imóvel pertencente ao autor pelo réu durante a pandemia de COVID-19 – Posse do autor derivada de direito dominial – Prova documental e testemunhal demonstrando o exercício de posse do imóvel pelo autor – Abandono do imóvel não demonstrado – Inexistência de justo título por parte do réu – Ocupação indevida – Esbulho caracterizado – Presença dos requisitos legais à reintegração de posse – Recurso improvido